Tribunal: TJES
Processo: 5000168-10.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000168-10.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRDU URBANISMO S/A
RECORRIDO: POLIANA RISSE BISSARO DE ALMEIDA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000168-10.2019.8.08.0047

EMBARGANTE: BRDU URBANISMO S/A

EMBARGADA: POLIANA RISSE BISSARO DE ALMEIDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O / V O T O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do Acórdão de ID 1211388, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ora embargante, mantendo incólume a r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID 1225582), o Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, sob o fundamento de não terem sido apreciados argumentos expostos em sede recursal, além de ter ocorrido equívoco de interpretação e subsunção às normas vigentes.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, não há que se falar em omissão/contradição quando, em verdade,
o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por unanimidade, julgou negando provimento ao recurso inominado interposto.

Destaco que grande parte dos profusos Embargos ora analisados consiste em mera transcrição de trechos do Recurso Inominado, o que demonstra a pretensão de que seja tão somente rediscutido o mérito recursal.

Nesse contexto, verifica-se nitidamente que o embargante pretende modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão, contradição ou obscuridade do
decisum
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.